Tribunal: TJBA
Processo: 8003821-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003821-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS NUNES ARAUJO LIMA Advogado(s): TACIO LADEIA MELHEM, NADIM MELHEM NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):KESLEY ENZO TEIXEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N.º 298 DO STJ. ALONGAMENTO NÃO AUTOMÁTICO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E DE PROTESTO DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Marcus Vinicius Nunes Araújo Lima ajuizou ação declaratória e mandamental de prorrogação compulsória de dívida rural, com tutela de urgência, em desfavor do Banco do Brasil S/A, buscando a suspensão da exigibilidade de treze contratos de crédito rural no valor total superior a R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), sob alegação de frustração de safra por eventos climáticos adversos com reconhecimento federal nos anos de 2022 e 2023. Indeferida a tutela na origem, interpõe agravo de instrumento pugnando pelo seu deferimento integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a suspensão da exigibilidade dos débitos em sede de cognição sumária, especialmente diante da ausência de negativa administrativa injustificada da instituição financeira; (ii) estabelecer se cabe determinar, como medida menos gravosa, a abstenção de negativação em cadastros de proteção ao crédito e de protesto dos títulos durante o trâmite processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O alongamento compulsório de dívida rural, conquanto direito do devedor nos termos da Súmula n.º 298 do Superior Tribunal de Justiça, não é automático: pressupõe o prévio requerimento administrativo e a recusa injustificada da instituição financeira, requisito que não restou demonstrado na espécie, uma vez que o Banco do Brasil S/A, em resposta ao pedido administrativo, não apresentou negativa expressa e definitiva, mas sim condicionantes fundadas em exigências regulatórias objetivas, acompanhadas de proposta alternativa de acordo. 4. A ausência de recusa abusiva, aliada à existência de impedimentos regulatórios objetivos, como a inadimplência dos juros do período e o embargo ambiental registrado perante o IBAMA (Resolução CMN n.º 5.193/2024), afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito ao alongamento em sua integralidade, tornando a suspensão de débito superior a R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) medida excessiva e desproporcional neste momento processual. 5. Em juízo de ponderação, justifica-se determinar a abstenção de negativação em cadastros de proteção ao crédito e de protesto dos títulos como medida menos gravosa, a fim de resguardar a atividade produtiva e o acesso ao crédito do agravante até o julgamento definitivo da ação de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Embargos de Declaração prejudicados. Tese de julgamento: 1. O alongamento compulsório de dívida rural, embora direito do devedor nos termos da Súmula n.º 298 do STJ, não é automático, exigindo, como pressuposto para a concessão de tutela de urgência, a demonstração de prévio requerimento administrativo e de recusa injustificada da instituição financeira, não se configurando como tal a resposta que apresenta condicionantes regulatórias objetivas e proposta alternativa de acordo. 2. Admite-se, como medida proporcional e menos gravosa, a abstenção de negativação em cadastros de proteção ao crédito e de protesto dos títulos durante o trâmite processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 1.º a 3.º; Resolução CMN n.º 4.883; Resolução CMN n.º 4.905/2021; Resolução CMN n.º 5.193/2024; MCR, Capítulo 2, Seção 6, Item 4; MCR, Capítulo 2, Seção 9, Item 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 298; TJPR, AI n.º 0103355-68.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, 13.ª Câmara Cível, j. 28.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8003821-50.2026.8.05.0000, em que figura como agravante MARCUS VINICIUS NUNES ARAÚJO LIMA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26